Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709484-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDER RAUL GOMES DE SOUSA AGRAVADO: PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eder Raul Gomes de Sousa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n° 0023245-67.2016.8.07.0015, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a Exceção de pré-executividade. Preparo recolhido em dobro – Id. 57250322. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, nem de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora